Tribunal: TJBA
Processo: 8001422-50.2019.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001422-50.2019.8.05.0014 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADA: JESSELINA MARIA DA ANUNCIACAO SANTOS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. PARIDADE E INTEGRALIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. A parte autora, pensionista, ingressou com ação requerendo a revisão dos valores de pensão por morte, para que o benefício fosse pago em paridade com os vencimentos que o ex-servidor, seu marido, receberia se vivo estivesse. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, determinando a revisão da pensão e o pagamento das diferenças devidas, além da condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a autora tem direito à revisão da pensão com base na paridade com os vencimentos do servidor falecido, à luz da legislação vigente à época do óbito. III. Razões de decidir 3. A pensão por morte deve ser regulada pela legislação vigente à época do falecimento do servidor, em conformidade com o princípio "tempus regit actum". 4. No caso, o servidor faleceu em 31/12/2008, após a publicação da Emenda Constitucional 41/2003, que extinguiu a garantia da paridade, salvo em situações específicas previstas pela Emenda Constitucional 47/2005. 5. Como o servidor não se enquadrava nas exceções previstas para a manutenção da paridade, a pensionista não tem direito a receber o benefício com base nos vencimentos atualizados do servidor ativo. IV. Dispositivo e tese 6. Pedido improcedente. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A pensão por morte deve ser reajustada conforme a legislação vigente à época do óbito do servidor, não se aplicando a paridade se o falecimento ocorreu após a EC 41/2003, salvo situações excepcionais previstas na EC 47/2005." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §§ 7º e 8º; EC 41/2003; EC 47/2005; CPC/2015, art. 85. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603580, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 20/05/2015; RE 499.464/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 699.864-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001422-50.2019.8.05.0014, sendo Apelante o Estado da Bahia e Apelada Jesselina Maria da Anunciação Santos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento à apelação. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator